Tribunal: STF
Processo: RE 97115
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-08
Data de publicação: 1982-06-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO CONTRA A PESSOA, DECORRENTE DE
INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL (CONTRATO DE TRANSPORTE).
HONORARIOS ADVOCATICIOS. INAPLICAÇÃO DO PARAGRAFO 5., DO ART. 20,
DO CPC, QUE SE REFERE AO ATO ILICITO PROPRIAMENTE DITO, NOS TERMOS
DO ART. 159 DO COD. CIVIL. A REGRA PROCESSUAL DEVE GUARDAR
COMPATIBILIDADE COMO CONCEITO INSERIDO NO DIREITO SUBSTANTIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA QUE A PERCENTAGEM DOS
HONORARIOS INCIDA SOBRE A SOMA DO VALOR DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E
DOZE DAS VINCENDAS.